Tribunal: TCU
Processo: 002.234/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 3056/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2099/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do empresário individual Sr. Adroaldo Avila da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB, no período de 28/2/2014 a 5/5/2015, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 195.735,56, em valores históricos. Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de acordo com os elementos constantes dos autos, houve o transcurso de prazo superior a cinco anos após a emissão do Relatório de Auditoria da AudSUS em 14/11/2017 (peça 2) e o evento processual subsequente (Publicação de edital referente à notificação de cobrança - peça 23), em 25/2/2025, tendo em vista as infrutíferas tentativas de notificação epistolar anteriormente, ocorrendo, portanto, a prescrição ordinária das pretensões sancionatória e de ressarcimento; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 42-44), chancelada pelo MP/TCU (peça 45), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em consequência, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11, da Resolução TCU no 344/2022, de 11/10/2022, do art. 1o, da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU; e informar ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.234/2026-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adroaldo Avila da Silva (XXX.716.030-XX); Adroaldo Avila da Silva Farmacia (04.740.282/0001-14). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.